Tribunal: TJPA
Processo: 0807963-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807963-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NILCINEI SOARES DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807963-93.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: VICTOR MONTEIRO DA SILVA

e

KAIO FERREIRA CARDOSO.

PACIENTE: JOSÉ NILCINEI SOARES DE BRITO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0815120-54.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 21/03/2022. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, assim como, condições pessoais favoráveis, são mera repetição dos argumentos contidos no
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0815120-54.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. É descabida a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, visto que a instrução processual foi concluída,
Súmula 21 do STJ
;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ NILCINEI SOARES DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 do CPB.

Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/12/2021, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte.

Relatam ainda que há constrangimento ilegal no direito de ir e vir do coacto, alegando em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos seus requisitos necessários; b) excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada pela quarta vez; c) paciente é réu primário e não responde por outro processo, portanto, possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9873167 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10225826 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 08/12/2021, por volta das 18H00, o corréu Alexandro Gomes Ferreira da Silva, vulgo “zoinho”, foi preso em flagrante delito por furtar um aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX IMEI1: 355.565.705.254.152 IMEI2: 355.565.705.073.636, conforme imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial de propriedade da vítima JULIANA HORTÊNCIA HARUME NAKAYAMA (Doc. Id. Nº 45013511).

Inicialmente, ao ser questionado sobre o aparelho celular em questão, Alexandro Silva confessou a prática delitiva do furto e afirmou que teria repassado o objeto como pagamento pela compra de entorpecentes em uma boca de fumo situada na Rua Primeiro de Janeiro, nº 2087, Bairro Centro, Altamira/PA.

A Guarnição se dirigiu ao local indicado, onde encontrou o paciente, juntamente com o corréu Reginaldo da Penha Pompilio. Constatou-se que tratava-se da residência do coacto, e após autorização para entrada no imóvel, em busca domiciliar, foram encontrados 136 (cento e trinta e seis) papelotes pequenos de substância amarelada semelhante a CRACK pesando aproximadamente 76 (setenta e seis) gramas, 01 (um) aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX IMEI1: 355.565.705.254.152 IMEI2: 355.565.705.073.636, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG (IM E I: 35376085174313001 e IMEI/2 35375708174313801), 01 (um) perfume Natura Homem, 02 (dois) relógios, sendo 01 (um) dourado da marca Smart e 01 (um) preto da marca Atlantis, 04(quatro) caixas de som Bluetooth (XLS, live Start, Leon e JBL), R$50,00 (cinquenta reais) em moedas e 01 (um)rolo de papel-alumínio.

Cumpre ressaltar ainda que a Guarnição policial possuía informações de que o local se tratava de um ponto de venda de drogas.

Consta na denúncia que o corréu Alexandro Gomes Ferreira, “afirmou ser viciado em entorpecentes, confessou a prática delitiva do crime de furto e afirmou que o paciente é costumaz na prática de venda de drogas”.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0815120-54.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 09ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, realizada no dia 21/03/2022, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 8627458 - páginas 1 a 9), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, bem como, condições pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Egrégia Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0815120-54.2021.8.14.0000, realizada no dia 21/03/2022 (Acórdão Doc. Id. nº 8627458 - páginas 1 a 9), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 08/12/2021, ainda que a audiência de instrução e julgamento tenha sido redesignada pela quarta vez.

Ocorre que no dia 09/06/2022, a audiência foi realizada tendo a instrução processual sido concluída, portanto, à fase processual se encontra encerrada, sendo concedido prazo sucessivo à acusação e as defesas para a apresentação de memoriais finais por escrito, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/07/2022